Tribunal: TJMT
Processo: 1023260-38.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023260-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), FRANCELINA CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 037.737.071-18 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
FRANCELINA CONCEICAO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

BANCO PAN S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. NEGATIVAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, formulado em ação revisional de contrato bancário c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face do Banco PAN S.A., envolvendo financiamento com alienação fiduciária de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal, notadamente a verossimilhança das alegações de abusividade contratual e o perigo de dano irreparável à parte agravante decorrente da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A liminar foi corretamente indeferida, por ausência de prova inequívoca das irregularidades apontadas no contrato, não sendo o parecer contábil particular apresentado suficiente, por carecer de contraditório e chancela judicial.

4.
A mera propositura da ação revisional não impede a caracterização da mora, nos termos da Súmula 380/STJ, tampouco obsta a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, diante da inadimplência contratual não
infirmada.

5.
A tutela recursal não pode implicar antecipação indevida de mérito, sobretudo quando ausentes elementos objetivos que indiquem probabilidade do direito alegado e risco de dano de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a concessão de tutela de urgência em sede recursal, quando não demonstrada a verossimilhança das alegações de abusividade contratual, tampouco o perigo de dano irreparável.

2. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora nem impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 380; TJMT, AI nº 1003822-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 14.04.2025; TJMT, AI nº 1022323-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 12.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Francelina Conceição de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais (processo nº 1020213-50.2025.8.11.0002), ajuizada em face do Banco PAN
S/A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que objetivava a suspensão da negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, fundamentando-se na ausência de verossimilhança das alegações iniciais e na necessidade de instrução probatória, bem como na incidência da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a mera propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor.

Em
sua minuta recursal
,
a agravante apresenta as seguintes teses:

Sustenta
que a decisão foi prematura, alegando abusividade nas cláusulas contratuais do financiamento firmado com a instituição financeira, o qual versa sobre aquisição de veículo automotor, com garantia fiduciária.

Afirma a existência de cobranças indevidas, juros abusivos, venda casada de seguros, e taxas ilegais, circunstâncias que, a seu ver, evidenciam a probabilidade do direito alegado e a necessidade da tutela para evitar dano irreparável à sua reputação e crédito.

Pleiteia, em sede recursal, a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da negativação de seu nome até o julgamento final da ação revisional.

A tutela de urgência recursal foi
in
deferida
, conforme se extrai da decisão de

ID
300150893
, proferida por este Relator.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e
isento do recolhimento de custas
, conforme se extrai da certidão acostada ao
ID
2
99746876
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: FRANCELINA CONCEICAO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

BANCO PAN S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Francelina Conceição de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais (processo nº 1020213-50.2025.8.11.0002), ajuizada em face do Banco PAN S/A.

Como já exposto, a pretensão recursal busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
de modo a impedir a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, até julgamento final da ação revisional
.

Pois bem.
Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Inicialmente, não se pode olvidar que, em matéria de agravo de instrumento, a análise deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de caracterizar supressão de instância, sem prejuízo do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Analisando o conjunto fático-probatório, verifica-se que
a tese aventada no recurso interposto
não
merece guarida.

N
o caso concreto, a agravante sustenta que o contrato bancário firmado apresenta cláusulas abusivas, com encargos acima da média de mercado, cobranças ilegais, imposição de seguros não contratados e outras irregularidades que afetariam a higidez da avença.

Apresenta, inclusive, laudo contábil particular, que indicaria as supostas distorções no contrato.

Todavia, não se verifica, nesta fase de cognição sumária, a presença de elementos suficientemente robustos a indicar a verossimilhança das alegações da parte autora. Isto porque, o parecer contábil anexado, por ser documento unilateral, confeccionado à margem do contraditório e sem chancela pericial, não se reveste da imparcialidade necessária para infirmar, de plano, a presunção de legitimidade do contrato bancário firmado.

No que se refere à caracterização da mora, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 380, é claro ao dispor que:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Assim, a inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos não se mostra, em princípio, ilegal, quando fundada em inadimplemento contratual incontroverso. A suspensão desse direito do credor demanda prova efetiva e inequívoca da abusividade contratual, o que não se encontra suficientemente demonstrado nos autos.

Cumpre ressaltar que o Poder Judiciário não pode se converter em verdadeiro salvo-conduto para legitimar o inadimplemento contratual da parte autora.

A intervenção jurisdicional deve pautar-se pela observância da boa-fé objetiva e pela preservação do equilíbrio das relações jurídicas, de modo que eventual proteção judicial não pode servir de estímulo ao descumprimento das obrigações
livremente assumidas.

A utilização da tutela jurisdicional como meio de afastar o cumprimento da obrigação assumida pelo devedor acarretaria evidente desequilíbrio na relação contratual estabelecida entre as partes, comprometendo a função social do contrato e esvaziando os princípios da autonomia da vontade e da segurança jurídica.

Registre-se, ainda, que a tutela antecipada em sede recursal não pode se confundir com o próprio mérito da ação revisional, sob pena de indevida antecipação de julgamento, sem a devida instrução probatória. A prudência recomenda que as cláusulas alegadamente abusivas sejam analisadas em juízo exauriente, após contraditório e, se necessário, perícia judicial.

A jurisprudência
hodierna
tem reiteradamente assentado que, na ausência de prova técnica idônea e da demonstração cabal da probabilidade do direito, não é possível conceder medida liminar para suspender negativação fundada em débito derivado de contrato bancário não descaracterizado.

A
propósito, colaciono julgados de minha relatoria, bem como desta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado,
in
verbis
:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ALEGADA ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. NATUREZA SATISFATIVA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É incabível a concessão de tutela provisória em sede de agravo de instrumento quando o pedido liminar se confunde com o mérito da ação revisional e não demonstrados, de forma concomitante, o fumus boni iuris e o periculum in mora.”
[...]
(N.U 1003822-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, publicado no DJE 14/04/2025)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA.
ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS
REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO PROVIDO.

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A improcedência liminar prevista no art. 332 do CPC não se aplica quando a controvérsia envolve matéria fática relevante que demanda instrução probatória
. 2. A alegação de abusividade de juros remuneratórios exige verificação técnica sobre os valores efetivamente cobrados e sua conformidade com a média de mercado, não sendo suficiente a mera comparação com índices genéricos.
3. A inclusão de seguro prestamista com aceitação
pré
-preenchida e sem oferta de contratação em apartado configura, em tese, venda casada, devendo a instituição financeira comprovar a regularidade da contratação. 4. A recusa de exibição de documentos essenciais em sede de embargos à execução compromete o contraditório e a ampla defesa, sendo indevida a exigência de solicitação extrajudicial prévia nesses casos.

[...]”
(N.U 1022323-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

Por fim, quanto ao argumento de reversibilidade da medida e ausência de prejuízo à parte contrária, cumpre observar que tais elementos são complementares, mas não suprem a ausência da verossimilhança das alegações
.

Dessa forma
,
inexistindo elementos suficientes a evidenciar de forma robusta a verossimilhança das alegações da parte agravante, tampouco configurado risco concreto de lesão grave ou de difícil reparação, torna-se inviável o deferimento da medida excepcional, razão pela qual não se mostra possível acolher a pretensão recursal neste momento processual.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se íntegra a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025